Tribunal: TJBA
Processo: 8054424-35.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054424-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIRA BRAGA PICANCO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. APOSENTADORIA DE PROFESSORA EM PERÍODO ANTERIOR À EC N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante alega que as autoridades apontadas como coatoras desrespeitaram o direito à paridade entre os servidores do magistério estadual ativos e inativos. 2. Nesses termos, requer a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n.º 8.261/2002, dado o seu caráter genérico. 3. É fato incontroverso que impetrante ingressou na inatividade antes da EC n.º 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, nos termos da redação então vigente do art. 40, § 8.º da Constituição Federal, devendo ser conferida à impetrante, portanto, as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos. 4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8054424-35.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante VALMIRA BRAGA PICANÇO e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22